Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Direito Processual Civil e Empresarial. Execução de título extrajudicial. Executada. Sociedade empresarial. Extinção. Redirecionamento da execução aos ex-sócios. Sucessão processual (CC, art. 1.110). Partilha de haveres. Liquidação do patrimônio e obrigações da empresa. distribuição de patrimônio líquido evidenciada. Retificação, após três anos do distrato original, do instrumento desfazedor para inclusão de dação em pagamento como fator de adimplemento de suposta dívida contraída pela sociedade perante os sócios chamados ao processo. Gênese e subsistência da dívida não positivadas. Ônus que incumbia aos ex-sócios defronte a subsistência de débito inadimplido perante o exequente. Sucessão processual imperativa e legítima. Pretensão executória. Direcionamento imediato aos sócios. Condição. Conclusão do procedimento de habilitação. Créditos executados constituídos após a dissolução da sociedade. Exequente. Atuação ininterrupta e diligente na busca pela satisfação do crédito. Empresa executada formalmente baixada que seguiu atuando ativamente no processo. Invocação da extinção em seu benefício, desconsiderando sua atuação ilegítima. Postura contraditória e que tangencia a boa-fé. Prescrição. Inocorrência. Medida cautelar deferida na origem. Consumação obstada em decorrência da realização de condicionante aposta no decisório. Inocuidade. Perscrutação de reforma. Desnecessidade. Desaparecimento do provimento cautelar. Perda parcial superveniente do objeto recursal. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por sócios e sucessores da empresa originalmente executada e extinta no curso da lide em face de quatro decisões proferidas no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada, visando, em suma, sua imediata alforria da condição de obrigados, valendo-se, inclusive, de postura contraditória assumida pelos gestores no decurso da marcha processual.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição: i) primeiramente, se se encontra prescrita a pretensão executória que restara redirecionada aos agravantes, sócios da empresa originalmente executada e extinta no curso na lide, por força de imposição judicial havida em procedimento de habilitação; ii) afastado o implemento da prescrição, se restaram preenchidos os pressupostos necessários ao deferimento da sucessão processual assimilada na origem; iii) se efetivamente houvera, em detrimento do crédito titularizado pela agravada, partilha de ativos entre a empresa executada e extinta e os sócios agravantes, apreensão que, consoante o reportado, servira de arrimo à instância de origem não só para o deferimento da medida cautelar incidente sobre aeronaves que pertenciam à extinta, mas também para a determinação de realização de prova técnica simplificada com o fito de dissolver a divergência existente que existe no que diz respeito aos valores dos bens recebidos à época da dação em pagamento.
III. Razões de decidir
3. Aferido que a decisão promanada em primeiro grau deferira cautelar mas condicionara a consumação do provimento acautelatório à realização de determinado pressuposto, a apuração da inocorrência da circunstância condicionante após a interposição do agravo enseja a irreversível constatação de que o inconformismo manifestado quanto à medida acautelatória resta afetado pelo apurado, ensejando que o recurso, quanto ao ponto, seja reputado prejudicado em razão do desaparecimento do seu objeto e do interesse recursal.
4. A responsabilidade dos sócios pelos débitos da sociedade empresarial de responsabilidade limitada extinta provém, se o caso, da aferição de que, em razão do distrato social, instrumento legal e extrajudicial utilizado para a liquidação da sociedade empresária executada, houvera a distribuição de haveres entre os sócios, isto é, partilha de bens, conquanto ignorado o passivo de responsabilidade da pessoa jurídica.
5. Adstrito o objeto do executivo, agora, aos honorários advocatícios e multas processuais impostos à antiga executada, que, como pessoa jurídica, viera a ser extinta, em razão dos diversos incidentes e recursos que interpusera, inclusive perante a Suprema Corte, aliado ao fato de que, conquanto extinta, seus sócios, ocultando ou omitindo o fato, continuaram litigando mediante manejo da pessoa jurídica, o termo inicial do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória tem como termo inicial a data do julgamento do último recurso que manejara a extinta, ensejando, inclusive, sua penalização por ter sido reputado protelatório, soando indiferente a data da constituição do crédito principal, que restara realizado por outro obrigado, inclusive porque não a devedora ser beneficiada pela postura que assumira de valer-se de todos os instrumentos processuais para retardar o trânsito processual.
6. Exsurge incompatível com a boa-fé o albergamento da alegação dos sócios da empresa extinta de que a prescrição retroagiria à data em que houvera a dissolução da empresa quando eles próprios se beneficiaram da conduta de manter a aparência de regularidade da pessoa jurídica, impedindo que a credora buscasse, desde logo, responsabilizá-los, diante da aparente continuidade da pessoa jurídica, manejando eles, inclusive, recursos em nome da sociedade empresarial, conquanto já baixada, devendo a postura que mantiveram, e mantêm, ser valorada como contraditória e impassível de irradiar o efeito material almejado, que é safarem da obrigação firmada mediante o reconhecimento duma prescrição que almejaram provocar.
7. O redirecionamento da execução em face de ex-sócios de sociedade empresária extinta por liquidação voluntária reclama, à luz do art. 1.110 do Código Civil, demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios, o que sobeja evidenciado na hipótese em que, decorrido cerca de um triênio desde a dissolução, os ex-sócios promovem retificação no instrumento consignando a realização de liquidação mediante dação em pagamento com o fito de saldar suposto mútuo inadimplido e contraído pela sociedade perante o antigo quadro societário à míngua de qualquer comprovação da gênese do débito, alavancando-os indevidamente à posição de privilégio, precipuamente defronte a apuração de que os bens supostamente dados em pagamento subsistiam à época de aviamento do executivo e de que a empresa havia sido citada na execução.
8. O distrato societário, conquanto formalmente operacionalizado junto à junta comercial, não é suficiente para desobrigar os sócios, que somente são desonerados em seguindo o ritual estabelecido pelo legislador civil, com a realização das obrigações ativas e passivas, e, não havendo subserviência dos sócios controladores ao exigido, inviável que sejam alforriados de obrigações societárias, precipuamente em situação em que, passados 3 (três) anos da extinção, receberam patrimônio advindo da pessoa jurídica à guisa de dação em pagamento sem comprovação da subsistência legítima do débito que estaria sendo realizado e, ademais, quando continuaram manejando indevidamente a personalidade jurídica da empresa como se continuasse ativa (CC, arts. 1.033 e segs. e 1.102 e sgs.).
9. Desvelada a subsistência de partilha dos bens que compunham a sociedade empresária extinta e sua reversão aos sócios, a controvérsia acerca do valor consignado no ato de distrato social, notadamente em se tratando de duas aeronaves, legitima a realização de perícia a fim de delimitar o alcance do patrimônio efetivamente localizado e ainda suscetível de constrição, de molde a se evitar, inclusive, excesso na delimitação da responsabilidade dos sócios que substituíram processualmente a sociedade empresária, continuando, inclusive, a manejar a personalidade jurídica da empresa em sede judicial por largo espaço de tempo após a liquidação havida.
IV. Dispositivo
10. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime.